Tribunal: STF
Processo: ARE 1406605
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de Agravo de instrumento apresentado pela ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS PASSIONISTAS DE SÃO PAULO DA CRUZ e outro, negou provimento ao recurso para manter decisão do juízo singular que concedeu a medida liminar requerida pela ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS LTDA em ação ordinária com pedido de tutela de urgência. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 10):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência. Locação de imóvel. Pretensão de manutenção de descontos e substituição de índice contratual de reajuste, IGPM para IPCA. Liminar que comporta parcial revogação. Preenchimento parcial dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Previsão contratual de descontos no valor dos alugueis que merece subsistir, inclusive diante do poder de cautela e da possibilidade de modificação da decisão. Substituição de índice de reajuste contratual. Determinação que comporta revogação, para preservar-se, ao menos em sede de tutela, e em tal ponto, a força vinculativa do contrato. Decisão parcialmente reformada. 



    AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo. 



    Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno não provido.”



     



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 16).



     



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV e LIV; e 170, parágrafo único, da Constituição.



    Aduz que o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que “o exame da prescrição (…) não poderia ser feito, por não ter constado da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Primeiro grau”, viola o art. 5º, XXXV, da CF/1988 (fl. 14, Doc. 21). 



    No mais, defende a necessidade de preservação dos contratos firmados entre as partes, “de modo que eventual revisão deve ser excepcional e observando-se o contexto em que este foi ajustado, não se admitindo a alteração de suas cláusulas sem justa motivação” (fl. 18, Doc. 21). 



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento haja vista a necessidade de análise de matéria infraconstitucional (Doc. 25).



    No Agravo, a parte agravante alega que “a análise da violação dos dispositivos constitucionais enfrentados pelo Recurso Extraordinário de fls. 701/720 independe da apreciação de normas infraconstitucionais” (Doc. 30). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 13, Doc. 21):



    “Nos termos do artigo 1.035, do Código de Processo Civil Brasileiro, o Recurso Extraordinário, para ser conhecido, deverá versar sobre matéria que possua “repercussão geral”, a qual, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal, reflete na existência “de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos do processo”. 



    No caso em tela, resta mais do que caracterizada a existência da repercussão geral, tratando-se de questão relevante sob o prisma jurídico, pois se refere à Ação Judicial onde se constata caso de cerceamento dos direitos de liberdade de contratar e de ver apreciada matéria submetida ao Poder Judiciário. 



    De acordo com o V. Acórdão, parte da matéria posta e juízo foi deliberadamente excluída de apreciação, bem como garantias importantes deixaram de ser integralmente concedidas, configurando nítida ofensa aos termos dos incisos LIV e XXXV do artigo 5º e parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal de 1988. Justificada a existência da repercussão geral hábil a embasar o presente recurso, passamos a discorrer sobre as razões para a reforma do V. Acordão ora Recorrido, vejamos: (...)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e LIV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente